Tribunal: TJSP
Processo: 2275960-17.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decreto com base em afetação de tema abordado no REsp. no 1.438.263-SP – Superveniente julgamento em definitivo da matéria, no sentido da legitimidade ativa de todos os beneficiários pela procedência do pedido em ação civil pública, independentemente se serem filiados à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decreto com base em afetação de tema abordado no REsp. no 1.438.263-SP – Superveniente julgamento em definitivo da matéria, no sentido da legitimidade ativa de todos os beneficiários pela procedência do pedido em ação civil pública, independentemente se serem filiados à associação autora, para a respectiva liquidação e a execução da sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo – Custeio da perícia – Regras dos arts. 19, §2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento – Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais – Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo – Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor.

Agravo desprovido.